Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-04.2023.8.11.0035
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1001105-04.2023.8.11.0035
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. VETORIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEBILIDADE PERMANENTE NA VÍTIMA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. CRIME TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA CRUENTA E PERFEITA. EXTENSO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 20.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) ausência de elementos concretos de que o acusado tenha premeditado sua conduta; (ii) agressão contra a vítima em local público e na presença de terceiros; (iii) tentativa de homicídio cruenta e perfeita, cujas lesões geraram risco de morte e debilidade permanente na mão da vítima; (iv) pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem instrução probatória específica para mensurar o dano sofrido pela vítima.
3.1. Requerimentos do recurso ministerial: valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime.
3.2. Requerimentos do recurso do réu: (i) valoração neutra das consequências do crime; (ii) exasperação da pena na primeira etapa na fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetorial negativada; (iii) redução da pena, pela tentativa, na fração máxima permitida; (iv) exclusão do valor indenizatório mínimo fixado em favor da vítima para reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, enquanto elementos a serem avaliados na primeira etapa da dosimetria, extrapolam o tipo penal; (ii) definir se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria é proporcional; (iii) verificar o iter criminis percorrido pelo agente para definir a escolha da fração redutora aplicável em razão do crime tentado; (iv) analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não restou comprovada a premeditação do crime, pois o contexto não indicou planejamento prévio, motivo pelo qual a circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida neutra.
6. O fato de o delito ter sido cometido em local público, na presença de terceiros, demonstra maior reprovabilidade da conduta e acarreta a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
7. As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois as lesões causaram sequelas permanentes, haja vista que geraram debilidade dos movimentos e força na mão esquerda da vítima.
8. Não há direito subjetivo do réu quanto à escolha das frações paradigmas de aumento na primeira fase, seja de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, de modo que, respeitado este critério, o quantum de aumento revela-se proporcional.
9. A fração redutora de 1/3, em virtude da tentativa cruenta e perfeita, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que a conduta do apelante causou lesões que geraram perigo de vida e sequelas que acarretaram incapacitações para as atividades habituais, o que justifica a redução da pena no patamar mínimo previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.
10. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelo do réu desprovido. Apelo ministerial provido em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV e 14, II; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 983, STJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, REsp n. 1.582.632/SP, AREsp n. 2.462.502/DF, REsp n. 2.127.096/MS; TJMT, ApCrim n. 0001438-34.2011.8.11.0086 e ApCrim n. 0002032-66.2009.8.11.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001105-04.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON PATRICK BUENO MILITE - CPF: 033.505.590-77 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ELANIO ALVES JATOBA - CPF: 071.390.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA MOUREIRA - CPF: 078.161.234-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RONER MIRANDA DIAS - CPF: 043.502.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA GOMES DA SILVA - CPF: 062.261.021-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON PATRICK BUENO MILITE - CPF: 033.505.590-77 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREI
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO
MINISTERIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. VETORIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO DO RÉU.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEBILIDADE PERMANENTE
NA VÍTIMA
QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.
CRIME TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA.
TENTATIVA CRUENTA E PERFEITA. EXTENSO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA.
OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
contra sentença que
, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o acusado
pela prática do
crime de
homicídio qualificado tentado (
artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal)

à pena
de
17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 20.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)

ausência de elementos concretos de que o acusado tenha premeditado sua conduta;
(
ii
)
agressão contra a vítima em local público e na presença de terceiros;
(
iii
)
tentativa de homicídio cruenta e perfeita, cujas lesões geraram risco de morte e
debilidade permanente na mão da vítima;
(
iv
)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem instrução probatória específica para mensurar o dano sofrido pela vítima.

3.
1.

Requerimento
s
do recurso

ministerial: valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime.

3.2. Requerimento
s
do recurso
do réu:
(i)
valoração neutra

das consequências do crime;
(
ii
)
exasperação da pena na primeira etapa na fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetorial negativada;
(
iii
)
redução da pena, pela tentativa, na fração máxima permitida;
(
iv
)
exclusão do valor
indenizatório mínimo
fixado
em favor da vítima para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

saber

se
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, enquanto elementos a serem avaliados na primeira etapa da dosimetria, extrapolam o tipo penal;
(
ii
)

definir
se
o
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria é proporcional;
(
iii
)
verificar o
iter criminis
percorrido pelo agente para definir a escolha da fração redutora aplicável em razão do crime tentado;
(
iv
)

analisar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não restou comprovada a premeditação do crime, pois o contexto não indicou planejamento prévio, motivo pelo qual a circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida neutra.

6.
O fato de o delito ter sido cometido em local público, na presença de terceiros, demonstra maior reprovabilidade da conduta e acarreta a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

7.
As consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois as lesões causaram sequelas permanentes,
haja vista que geraram
debilidade dos movimentos e força na mão esquerda da vítima
.

8
.
Não há direito subjetivo do réu quanto à escolha das frações paradigmas de aumento na primeira fase, seja de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, de modo que, respeitado este critério, o
quantum
de aumento revela-se proporcional.

9.
A fração redutora de 1/
3
, em virtude da tentativa cruenta e perfeita, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que a conduta do apelante causou lesões
que geraram
perigo de vida
e
sequelas
que acarretaram
incapacitações para as atividades habituais, o que justifica
a redução da pena
no patamar
mínimo
previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

10.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

11
. Apelo

do réu
des
provido
.
Apelo ministerial provido
em parte
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV
e
14, II
; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, tema repetitivo n. 983,
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.065.559/MG,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.617/RS, REsp n. 1.582.632/SP,
AREsp
n. 2.462.502/DF, REsp n. 2.127.096/MS
;
TJMT
,
ApCrim
n. 0001438-34.2011.8.11.0086
e

ApCrim
n. 0002032-66.2009.8.11.0038
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pela
Defensoria Pública em favor do acusado
Jeferson Patrick Bueno Milite
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso

contra a
sentença
do
Juízo

da
Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n.
1001105-04.2023.8.11.0035
, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, condenou o primeiro pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado (
artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV,
c/c

14, II
, ambos do Código Penal), à pena d
e
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
fixar indenização
mínima
em favor da vítima no importe de
R$
20
.000,00
(
vinte
mil reais
) (id. 279072436
).

Nas
razões recursais
,
o
réu
postula
a valoração neutra da circunstância judicial relativa às consequências do crime, sob o argumento de que não houve lesão definitiva capaz de afetar a qualidade de vida da vítima. Ainda, requer
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para recrudescer a pena-base, sob
a assertiva
de que o aumento promovido foi desproporcional.
Além disso, almeja que a redução da pena, em virtude da tentativa, seja operada no quantitativo de 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que o
iter criminis
percorrido autoriza o emprego da fração redutora máxima. Por fim, pugna pela exclusão do valor indenizatório mínimo fixado em favor da vítima, sob a assertiva de que não houve dilação probatória em relação aos danos sofridos pela ofendida (id.
279072466
).

Já o Ministério Público, em suas
razões recursais
,
pretende a valoração desfavorável da
s

vetoriais
da culpabilidade
e das circunstâncias do crime
, sob o argumento de que esta providência não
incorreria em
bis in idem
com a
s

qualifi
cadora
s
do meio cruel
e do emprego de recurso que dificultou a defesa
, bem como a conduta do acusado teria sido premeditada
e em local público, em frente a outras pessoas (id. 279072462
).

Em sede de
contrarrazões
,
ambos se manifestaram pela rejeição do recurso adverso
(id.
279072468
e
279072470
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo

do réu

e pelo
parcial

provimento
do recurso ministerial
, a fim de considerar desfavorável a vetorial das circunstâncias do crime
(id.
286222862
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu

Jeferson Patrick Bueno Milite

foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (
artigo 121, §2o, I, III, IV, VI, §2°-A, I e §7o, IV,
c/c

14, II
, ambos do Código Penal), em desfavor da vítim
a Natalia Gomes da Silva
, com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...]
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

No dia 12 de outubro de 2023, por volta das 00h00min, no posto Monte Sinai em Alto Garças/MT, o denunciando JEFERSON PATRICK BUENO MILITE, tentou matar Natália Gomes da Silva, sua
ex
companheira, agindo em situação de violência doméstica e familiar e em razão da condição do sexo feminino da vítima, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, utilizando de instrumento perfurocortante, somente não causando o evento morte porque terceiros providenciaram seu ponto atendimento médico e encaminhamento ao Hospital Regional em Rondonópolis/MT, conforme Boletim de Ocorrência de ID 132924131 e Relatório de Investigação ID 132924138.

HISTÓRICO DOS FATOS

JEFERSON e NATÁLIA conviveram juntos por cerca de 03 (três) anos e desse relacionamento tiveram uma filha. JEFERSON sempre apresentou comportamento ciumento e possessivo.

A separação do casal ocorreu em razão de um desentendimento em que JEFERSON agrediu a vítima. Na oportunidade, prezando por sua segurança, NATÁLIA pediu proteção à Justiça, que foi concedida no processo n. 1001051-
38.2023.8.11.0035. A juíza determinou que JEFERSON não se aproximasse de sua
ex
companheira, mantendo uma distância mínima de 200 metros e nem realizasse contato com ela por qualquer meio de comunicação. JEFERSON tomou conhecimento da ordem em 05 de outubro de 2023.

No mesmo dia, descumpriu ordem judicial e entrou em contato com a vítima, por meio de mensagem de celular. Mesmo sabendo da vedação, continuou a manter contato por meio de aplicativos.

Por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado decidiu matar sua
ex
companheira. No dia 11 de outubro de 2023, JEFERSON pediu emprestada a motocicleta de um colega, pegou uma faca e saiu à procura de NATÁLIA pela cidade. A encontrou no Posto Monte Sinai, decidindo executar seu plano.

A vítima estava no Posto de Combustível Monte Sinai. Descumprindo, novamente, a ordem judicial de restrição de proximidade, JEFERSON chegou e parou
a
moto perto dela e de outros dois homens. Logo em seguida, virou de costas e verificou sua faca, sacando o instrumento. Disfarçadamente (colocando as mãos para trás), chegou próximo ao grupo. Indo pelas costas de NATÁLIA, a agarrou e já começou a primeira série de facadas.

Nesse momento, Vitinho, amigo que estava com a vítima, se aproximou para impedir a continuidade das agressões, quando JEFERSON apontou a faca para ele, fazendo com que recuasse.

Em seguida, NATÁLIA tentou correr de seu agressor, aproveitando a brecha. Momento em que foi por ele perseguido, derrubada ao chão e novamente esfaqueada por diversas vezes.

JEFERSON fugiu de moto tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e prestou o auxílio médico necessário
para que NATÁLIA recebesse os primeiros atendimentos médicos. NATÁLIA foi encaminhada para Rondonópolis/MT, em razão da gravidade das lesões, sendo submetida à cirurgia de emergência.

A agressão foi por motivo torpe, pois JEFERSON não aceitava o término do relacionamento com a vítima.

Igualmente, o meio cruel se faz presente, uma vez que JEFERSON utilizou de arma branca para atacar a vítima com reiteração de golpes, principalmente na região do pescoço, causando intenso sofrimento à NATÁLIA.

Ao disfarçar que estava com a faca, chegar próximo à vítima, agarrá-la pelas costas e iniciar as agressões, ele utilizou de meio que dificultou a defesa de Natália.

Presente
a
prática do crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), no contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima, sua
ex
companheira

[...]”

(id. 215488768 - págs. 1/4).

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença deliberou pela condenação do acusado nos termos da pronúncia. Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de estabelecer
indenização
mínima
em favor da vítima no importe de
R$
20
.000,00
(
vinte
mil reais
).

Contra a sentença, se insurge tanto o acusado quanto o Ministério Público, cujas teses
desenvolvidas
serão adiante
apreciadas
.

1.
DAS PENAS

1.1.
Pena-base

O

Ministério Público
requer sejam consideradas desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
A
rgumenta que o delito foi premeditado e em local público, fatores estes que autorizam a negativação das referidas circunstâncias judiciais, destacando que esta providência não incorre em
bis in idem
com as qualificadoras do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

O apelante
Jeferson
,
por sua vez,
postula a valoração neutra da circunstância judicial das consequências do crime. Neste intuito,
sustenta que
as lesões perpetradas contra a ofendida não causaram qualquer tipo de debilidade permanente ou sequelas definitivas,
mas
apenas cicatrizes, as quais não são capazes de afetar sua qualidade de vida.

Ademais, o acusado
requer a modulação da fração de aumento aplicada na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a fim de que seja considerado o fragmento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial desfavorável.

A
arguição Ministerial prospera em parte
, enquanto o
arrazoado defensivo não procede
.

Em
razão da pertinência, confira-se o trecho da sentença condenatória relativa à dosimetria da pena imposta ao
acusado:

“[...] 1. DOSIMETRIA DA PENA

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

No ponto destaco que, para elevação da pena-base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, relator Mi
nistro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 6/8/2021).

Desse modo, na linha a Jurisprudência do STJ, adotarei 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

No presente caso, considerando que o Conselho de Sentença admitiu a presença de quatro qualificadoras (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e
femicídio
), utilizo-me da qualificadora da feminicídio (art. 121, §2o, VI c/c art. 121, §2o-A, I, todos do CP) para qualificar o delito, enquanto as circunstâncias do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel serão valoradas como agravantes genéricas (Apelação no 0003801-05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015,
DJe
27.04.2015). Ademais, a qualificadora do

motivo torpe

será valorada na primeira fase como circunstância judicial.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é exacerbada, revelada pela quantidade de golpes desferidos na vítima, mas não será valorada nesta fase por configurar meio cruel. O réu não possui maus antecedentes. Nada a respeito da conduta social. O motivo é torpe, conforme reconhecido pelos jurados. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias são desfavoráveis, mas somente serão valoradas na segunda fase para evitar bis in idem. As consequências do crime são negativas. Conforme destacado no laudo pericial de ID 141506746 - Pág. 3, além das diversas cicatrizes deixadas pelas facadas, uma das lesões acarretou debilidade de movimentos e força na região ulnar da mão esquerda.

Não se pode afirmar que a vítima contribuiu para o crime.

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ESTABELEÇO a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea "d", do CP), ainda que qualificada. Presente, também, a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, II, do CP), reconhecida pelos jurados. Em razão disso, realizo a compensação entre a agravante e a atenuante.

No entanto, há, ainda, a agravante do meio cruel, razão pela qual elevo a pena intermediária para fixá-la em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Presente a causa de aumento de pena do art. 121, §7o, IV, do CP, em redação anterior à Lei no 14.994/2024, pelo que fixo provisoriamente a pena em 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Presente, ademais, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa).

[...]

Sendo assim, DIMINUO a pena em de 1/3 (um terço), tendo em vista que os golpes de faca atingiram a vítima, configurando a chamada “tentativa cruenta”, tendo ela sofrido várias lesões, conforme descrito no exame de corpo de delito (ID 132924569 - Pág. 3), nas seguintes regiões de seu corpo: região
carotidiana
bilateral, região torácica direita, região de hipocôndrio direito, região
espondiliana
, região lombar bilateral, punho bilateral e face dorsal da mão bilateral, de modo que necessitou de cirurgia de urgência no abdome e no tórax, comprovando o perigo de vida da agressão sofrida.

Em razão disso, PASSO A DOSAR A PENA definitivamente
em 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
[...]”

(id.
279072436
).

Em relação ao
pleito Ministerial, infere-se que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida neutra.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
a elevada quantidade de golpes desferidos na vítima foi considerada para configurar o meio cruel. Dessa forma, utilizar o número de golpes para exasperar a pena-base certamente incorreria em indevido
bis in idem,
porquanto representaria uma dupla punição pelo mesmo fato.

Outrossim, no que se refere à premeditação, este fundamento poderia ser utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. Porém, a premeditação não restou comprovada nos autos.

A premeditação, para ser considerada um fator apto a
depreciar
a culpabilidade, exige a presença de elementos
probatórios
concretos que demonstrem um planejamento detalhado, atos preparatórios elaborados e/ou voltados a dificultar a apuração do delito.

Na ausência desses requisitos, corre-se o risco de confundir a premeditação com a mera cogitação
,
que
sequer
possui relevância penal
,
não implicando, por si só, maior gravidade da conduta
.

No caso em apreço, as
circunstâncias apontam mais para um dolo de ímpeto do que para uma premeditação por parte do
acusado. Embora haja indícios de
que
o réu
pudesse estar monitorando a vítima, não ficou comprovado que o fazia há tempo considerável
.

Nesse sentido,
mesmo que
existam
sinais de que o apelante tenha saído de casa
já em porte de
uma arma branca com a intenção de matar a vítima,
esses
elementos, isoladamente, não configuram premeditação, mas sim atos que
antecederam
o crime
.

Logo, n
ão há provas de que
o acusado
tenha planejado o delito com antecedência suficiente para caracterizar a premeditação
, razão pela qual a circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida neutra.

Quanto à vetorial das circunstâncias do crime, razão assiste ao Ministério Público.

A
doutrina compreende que
as circunstâncias do crime, enquanto elemento a ser valorado na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São
fatores
que, embora não componham
as elementares
do delito, influenciam em sua gravidade, a exemplo do estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, entre outros. Ademais, é preciso que a circunstância seja relevante e indique uma maior censurabilidade da conduta praticada pelo condenado (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 9a Edição. Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 128/129).

Com base nesse raciocínio, é evidente que o acusado ter cometido o delito em local público, isto é, em meio a um posto de gasolina, na presença de testemunhas, as quais, inclusive, poderiam se ferir caso decidissem intervir, são elementos que evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta e, por corolário, extrapolam o tipo penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a prática do delito em local público e na presença de diversas pessoa
s
[...] são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime”

(STJ, REsp n. 1.582.632/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 11/5/2017
).

Ainda
, registra-se que
a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e a caracterização do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem
fundamentos diversos, uma vez que a incidência da qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal, utilizada na segunda fase da dosimetria penal, decorre do ataque repentino e surpresa à ofendida, motivo pelo qual inexiste
bis in idem
.

Já em relação à insurgência defensiva, cumpre destacar que
as consequências do crime se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance desta repercussão, que se projeta para além do fato delituoso (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.065.559/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023).

No caso em testilha,
em sentido contrário ao que alega a defesa,
o Laudo Pericial
511.1.02.9151.2023.142897-A01

registra a existência de diversas lesões perfuro cortantes
nas regiões do pescoço, tórax e dorso
, as quais
acarretaram a necessidade de a ofendida ser submetida a procedimento cirúrgico de
“Laparotomia por abdome agudo perfurativo e drenagem de tórax bilateral”,
além de aplicação de dreno no tórax no lado direito (id.
215488834 - Pág. 2
).

Além disso, após a evolução do quadro clínico da vítima, ela foi submetida a exame de corpo de delito complementar, o qual atesta que as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como resultou em sequelas permanentes, caracterizada pela
“debilidade de movimentos e força na região ulnar da mão esquerda”

(id. 215488835 - Pág. 3
).

A rigor, a jurisprudência deste Sodalício estabelece que, constatada debilidade permanente na vítima, não há falar em valoração neutra das circunstâncias do crime. Confira-se:

“[...] Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando há comprovação de que as múltiplas lesões sofridas pela vítima lhe causaram debilidade permanente [...]”
(TJMT, ApCrim n.
0001438-34.2011.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023
).

Portanto, as lesões sofridas pela vítima extrapolam tipo penal do crime de homicídio tentado e autorizam a exasperação da pena.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado
em decorrência da
vetorial negativa
das
consequências e dos motivos do crime,
verifica-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena
mediante a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominada no preceito secundário do crime de homicídio qualificado.

A respeito do tema, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.704.617/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Assim,
o aumento aplicado pelo Juízo sentenciante
, no equivalente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima
para cada circunstância desfavorável
,
além de atender ao princípio da individualização da pena
,
revela-se

proporcional e adequado à repressão e prevenção delitiva.

Por conseguinte
,
não evidenciada a desproporcionalidade no critério matemático empregado pelo Juízo
a quo,
o qual respeitou as frações paradigmas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o pleito defensivo não prospera.

Em conclusão,
além das vetoriais reconhecidas
na
sentença (consequências e motivos), as circunstâncias do crime
também devem ser depreciadas
, o que acarreta o incremento da pena no quantitativo de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

1.2.
Pena definitiva

O acusado pugna pela redução da pena, na terceira etapa, no grau máximo permitido pelo parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, sob a alegação de que
não houve lesões de cunho definitivo
ou então
consequências que afetem de forma irreversível a qualidade de vítima da vítima
.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Como é cediço,
o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência para a escolha da fração redutora
em decorrência do crime tentado
se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ,
AREsp
n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024).

Nessa perspectiva, t
ratando-se de crime de homicídio, é perfeitamente possível visualizar estágios de aproximação da consumação do resultado morte.

Em um primeiro estágio, tem-se a tentativa branca ou incruenta, na qual a vítima sequer chega a ser lesionada.

Em um segundo nível, apresenta-se a tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de lesionar a vítima, os ferimentos não foram causad
o
s
em
regiões vitais e não causaram perigo de vida. Por fim, destaca-se a tentativa cruenta e perfeita, quando as lesões ocorrem em regiões vitais e estas seriam suficientes para a consumação, caso a vítima não tivesse sido prontamente socorrida.

Na espécie, o
s
laudo
s
pericia
is n.
511.1.02.9151.2023.142897-A01
e
511.1.02.9151.2023.155199-A01
revelam que, além de as lesões terem gerado perigo de vida, a vítima precisou ser submetida a procedimento cirúrgico, quando permaneceu sob internação hospitalar por 7 (sete) dias (id.
215488834
e
215488835
).

Desse modo, tratando-se de tentativa de homicídio cruenta e perfeita, é o caso de aplicar a fração
redutora mínima
de 1/
3
(
um terço
)
(TJMT, ApCrim n.
0002032-66.2009.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025
).

Portanto,
verificado o extenso
iter criminis
percorrido pelo agente, improcede o pleito defensivo.

1.3. Redimensionamento

Como consequência da parcial procedência do apelo Ministerial, impõe-se o redimensionamento da pena imposta ao acusado.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, conforme elucidado alhures, são desfavoráveis as vetoriais das consequências, dos motivos e as circunstâncias do crime.

Assim, conservando o patamar de aumento empregado pelo Juízo
a quo
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máximas cominadas
ao delito de homicídio qualificado para cada circunstância judicial negativada, encontra-se a pena-base de
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora configurem qualificadoras do crime de homicídio, o meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas foram utilizadas para agravar a pena provisória. Há, também, a atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa.

Dessa maneira, remanesce a agravante do meio cruel, o que implica no recrudescimento da
pena
basilar mediante fração de 1/6 (um sexto), critério este utilizado pelo Juízo
a quo
e amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como razoável e proporcional
(STJ,
REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025
).

Diante dessas considerações, a pena intermediária corresponde a
23 (vinte e três) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Na terceira
etapa, p
resente a causa de aumento do art
igo
121, §7o, IV, do C
ódigo
P
enal
, em redação anterior à Lei no 14.994/2024
, que, aplicada em seu mínimo de 1/3 (um terço),
como
já
promovido pelo Juízo sentenciante, resulta na pena de
30 anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda
, aplica
-se
a causa de diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, na fração
mínima
de 1/3 (um terço)
, nos termos da fundamentação precedente.

Logo, encontra-se a pena de

20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva.

2
. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2
.1. Dano moral

O acusado pugna pela exclusão do montante indenizatório fixado na sentença, sob a assertiva de que não houve a escorreita comprovação do dano sofrido pela ofendida.

Todavia, a pretensão não prospera.

De acordo com o artigo
387, IV, do Código de Processo Penal
, compete
ao Magistrado prolator do édito condenatório fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, razão pela qual é desnecessária a indicação de valor mínimo e instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, que originou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (tema repetitivo n. 983 do STJ).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que o apelante e a vítima Natalia Gomes
d
a Silva
mantinham relacionamento amoroso
, e a denúncia
trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, de modo que é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de apelação
interposto pelo réu
Jeferson Patrick Bueno Milite

e
dou

parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
,
a fim de
considerar desfavorável, na primeira fase da dosimetria, a vetorial relativa às circunstâncias do crime e, por consequência, redimensionar a pena definitiva do réu para o patamar de
20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
em
conso
nância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025